Tribunal: TJMT
Processo: 1019242-94.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019242-94.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VOLMIR LEIDENS - CPF: 451.694.700-53 (RECORRENTE), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO UNILATERA
L
DE VOO.
DANO MATERIAL
. PERDAS EMERGENTES

NÃO CO
MPROVADAS
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
DO DANO MORAL
. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar)
, devendo haver prova efetiva de sua ocorrência
.
O simples fato de ter ocorrido o

cancelamento do
voo
com
a
consequente
necessidade de
termin
ar a viagem por
via
terrestre,
não
comprova as alegadas
perdas emergentes sofridas pel
a reclamante
, e nem tampouco qualquer espécie de lucros cessantes, mormente porque
chegou ao destino contratado
junto à
companhia aérea
.
O que há, em verdade, é o possível desconforto decorrente da necessidade de finalizar a vigem pelo meio terrestre
. Não
havendo provas d
o efetivo
d
ano material sofrido
,
é indevida
su
a indenização.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
cancelamento unilateral com o consequente
atraso

excessivo
do
voo
, somado ainda à
necessidade
de
concluir
a
viagem

por

meio

terrestre
,
tenho que
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$

2.000,00
é
in
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
merece
ser
majorad
a

para
R
$
6
.000,00
.

4.
Recurso

Inominado

conhec
ido
e

parcialmente

provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VOLMIR LEIDENS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviço
s da parte reclamada decorrente do cancelamento unilateral e consequente
atraso
d
o

voo
da parte reclamante. Julgou parcialmente procedente a reclamação para
conden
ar a parte

reclamada

a
o pagamento de R$ 2.000,00, a título de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
, em breve resumo,
que
: a)

é devida a restituição da quantia paga pela passagem de retorno,
porquanto não usufruiu dela;
e b) o
quantum
indenizatório do dano moral deve ser majorado. Requereu a reforma da sentença
em

relação às
matérias

devolvid
a
s.

As c
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

N
o
caso
concreto
, a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergente
s

e
m

razão de não ter usufruído da

passagem
de volta
, no valor de
R$

3.595,00
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponíve
l
,
verifico

que
não

há

prova
do
efetivo

dano
material
alegad
o
, isto porque, mesmo que tenha ocorrido o
cancelamento
d
e seu
voo e não obstante a parte reclamante tenha finalizado a viagem por meio diverso
daquele

que contratou
,
deve ser observado que a referida parte
chegou ao destino
contratado

e
concluiu a viagem pela qual pagou
.

Dessa forma
, não há que se falar em dano material
por supostas
perdas emergentes,
mormente porque a parte requerida forneceu os meios para que a parte consumidora finalizasse sua viagem, cabendo destacar que o
simples
fato de
a ter
finalizado por via terrestre
não caracteriza o dano material, mas deve ser ponderado
para fins de fixação do dano moral
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Considera
n
do que o dano moral restou incontroverso entre as partes e tendo em vista que somente a parte reclamante recorreu a fim
de que o
quantum
arbitrado pelo primeiro grau seja majorado
pelo órgão revisor, passo a aprecia
r o pleito.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
o
cancelamento unilateral do voo da parte reclamante que culminou em
atraso

excessivo
, acima de 10h (dez horas),

assim como
a
necessidade
de
o consumidor
concluir

su
a
viage
m

por

meio

terrestre
, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$2.000,00
) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para
R$
6
.000,00
, quantia
que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

E ste valor está de acordo com os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(
N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023
).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente

para
majorar

o
quantum
indenizatório
do
dano
moral para
a

quantia
de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
,
mantendo-se
o
decisum
em seus demais termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimen
to

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

N
o
caso
concreto
, a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergente
s

e
m

razão de não ter usufruído da

passagem
de volta
, no valor de
R$

3.595,00
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponíve
l
,
verifico

que
não

há

prova
do
efetivo

dano
material
alegad
o
, isto porque, mesmo que tenha ocorrido o
cancelamento
d
e seu
voo e não obstante a parte reclamante tenha finalizado a viagem por meio diverso
daquele

que contratou
,
deve ser observado que a referida parte
chegou ao destino
contratado

e
concluiu a viagem pela qual pagou
.

Dessa forma
, não há que se falar em dano material
por supostas
perdas emergentes,
mormente porque a parte requerida forneceu os meios para que a parte consumidora finalizasse sua viagem, cabendo destacar que o
simples
fato de
a ter
finalizado por via terrestre
não caracteriza o dano material, mas deve ser ponderado
para fins de fixação do dano moral
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Considera
n
do que o dano moral restou incontroverso entre as partes e tendo em vista que somente a parte reclamante recorreu a fim
de que o
quantum
arbitrado pelo primeiro grau seja majorado
pelo órgão revisor, passo a aprecia
r o pleito.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
o
cancelamento unilateral do voo da parte reclamante que culminou em
atraso

excessivo
, acima de 10h (dez horas),

assim como
a
necessidade
de
o consumidor
concluir

su
a
viage
m

por

meio

terrestre
, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$2.000,00
) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para
R$
6
.000,00
, quantia
que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

E ste valor está de acordo com os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(
N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023
).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente

para
majorar

o
quantum
indenizatório
do
dano
moral para
a

quantia
de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
,
mantendo-se
o
decisum
em seus demais termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimen
to

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024